Tribunal: TJBA
Processo: 8000122-83.2020.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000122-83.2020.8.05.0122

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LETICIA ANDRADE CARDOSO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de cobrança de seguro DPVAT, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição trienal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se houve implemento do prazo prescricional trienal na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez permanente.

III. Razões de decidir

3. Nas ações de cobrança de seguro DPVAT por invalidez permanente, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, consoante Tema Repetitivo 668 do STJ.

4. Conforme Tema Repetitivo 875 do STJ e Súmula 573 da Corte Superior, exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico.

5. No caso concreto, não se trata de invalidez permanente notória, de modo que a data do acidente não pode ser considerada como marco inicial do prazo prescricional.

6. A data da ciência inequívoca da incapacidade, bem como outras questões relevantes para contagem do prazo prescricional, como a data da ciência da negativa administrativa, são questões de fato que exigem dilação probatória. Assim, não é possível concluir, no atual estágio processual, pela ocorrência da prescrição, impondo-se o prosseguimento regular do feito para adequada instrução.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução e prosseguimento do feito.

____

Dispositivos relevantes citados:
n/a.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.388.030/MG (Tema 875), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.06.2016; STJ, REsp 1.352.721/RS (Tema 668), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.11.2013; Súmulas nº 229, 278, 405 e 573/STJ; TJBA, Apelação nº 0548717-80.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete M. Teixeira A. C. Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 03.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8000122-83.2020.8.05.0122
, sendo parte Apelante
ROSEMEIRE MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
e parte Apelada
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora